Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-43.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014021-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - CPF: 052.456.521-02 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014021-43.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAEVG

Recorrida(s):

Thayane Camila Ferreira Prado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TROCA DE TITULARIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso concreto se refere a recusa da Recorrente em trocar a titularidade da matrícula referente ao imóvel adquirido pela Recorrida, ante a existência de débitos do antigo proprietário, o que levou a Reclamante a alugar uma casa até a questão ser resolvida.

2. Insurgência recursal somente em relação a astreintes arbitrada pelo descumprimento quanto a ordem judicial para o restabelecimento do abastecimento de água da unidade discutida e o valor fixado.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Observa-se ainda, que a Requerente solicitou junto a parte Requerida, a alteração cadastral para sua titularidade, no entanto foi lhe negada tal assertiva em razão da existência de débitos anteriores, conforme áudio anexado no Id. 55143777. O ato do Requerido de se negar a proceder com a troca da titularidade é uma medida abusiva, porquanto o réu detém meios de efetuar a cobrança dos débitos diretamente a terceiros.

(...)

Neste sentido, resta evidenciado o direito da autora pois demonstrou não ser a devedora da obrigação que ensejou o corte do fornecimento de água.

Quanto ao pedido de dano moral, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, para sua caracterização necessário a presença de alguns elementos de forma simultânea, a saber: ato ilícito, dano e nexo causal. Contudo, na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, ao passo que o desconforto sofrido pela autora é suficientemente reparado na esfera patrimonial.
Isso porque, conforme informado pela própria requerente, ela não residia no imóvel e somente se mudou para lá quando o serviço foi restabelecido. Assim, tem-se que a autora e sua família, não passaram pela privação de bem essencial, eis que ao tempo do ocorrido, morava em outra residência, onde usufruiu do fornecimento de água normalmente. (...) No mais, cabe mencionar que a Requerida cumpriu a liminar imposta e procedeu com a obrigação imposta, Id. 58617047,
transferindo a titularidade da UC para o nome da reclamante, com o restabelecimento do abastecimento de água na unidade
.
Em relação os danos materiais pleiteados pela autora, verifica-se que merece parcial acolhimento. As despesas decorrentes do pagamento de aluguel por mais três meses, tempo em que o fornecimento de água ficou suspenso na sua residência, merece acolhimento, ao passo que referida despesa somente foi realizada em razão da negativa de transferência e da religação do fornecimento de água pelo réu. Caso contrário, a autora poderia ter ido para sua própria residência e não necessitaria realizar o referido pagamento. Assim, tendo em vista que a liminar foi cumprida em 02.06.2021, verifica-se que a autora necessitou arcar apenas com três meses de aluguel, pelo período de março a maio, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (Id. 55143774).
(...) E
m relação à cobrança das astreintes arbitradas pelo juízo, deve-se ponderar acerca da efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada, ao passo que a multa não possui caráter indenizatório ou punitivo. Assim, deve ser limitada ou reduzida em caso de excesso.

No caso dos autos, verifica-se que o valor pleiteado a título de astreintes (R$ 3.000,00) não merece redução, porquanto houve demora no cumprimento da liminar pelo réu, necessitando de uma segunda ordem deste juízo com a fixação de multa para o caso de descumprimento. E, apesar da fixação de multa, a liminar ainda foi cumprida a destempo, impondo-se, assim, que o pagamento das astreintes seja realizado, ao passo que fixado em valor razoável pelo juízo.
”.

4. Em relação a astreintes, propriamente dita, c
umpre pontuar, que, a par da inteligência do art. 536, § 1º do Código de Processo Civil, que não excetua os entes públicos das medidas necessárias à satisfação das obrigações, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a aplicação de multa à Administração, por descumprimento, é não apenas aceita, como também recomendável (Tema 98). Conforme estabelecido pela Corte Superior, na oportunidade, ao apreciar o
leading case
REsp 1474665/RS:

“2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública
não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária
, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. [...].

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ – Resp 1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, j. 26.04.2017, Dje 22.06.2017). (Grifos nossos).”. (grifo nosso)

Trata-se de jurisprudência compartilhada pelo e. TJMT, como segue:

“
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98)
.

(N.U 1000839-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”. (Grifo nosso).

5.
Dessa forma, não há razão para modificação da sentença no tocante à fixação de
astreintes

em caso de descumprimento das obrigações pelo recorrente. Quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra excesso apto a justificar sua redução, visto que a multa foi aplicada na segunda decisão judicial proferida em 26/05/2021, estipulando prazo de 48 horas que somente foi cumprido em 02/06/2021.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tudo isso, opino
pela procedência parcial dos pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) confirmar a liminar concedida no Id. 55440329, e determinar que o requerido proceda com a efetivação da transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da requerente e efetue a ligação do hidrômetro e cavalete,
devendo haver cobrança, em face da requerente, somente dos débitos posteriores a alteração da titularidade
; b) c
ondenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devidamente acrescidos de acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar do desembolso, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação;
c) determinar que o réu efetue o pagamento das astreintes, em virtude do descumprimento da decisão que deferiu a liminar, no valor previamente fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais); d) Julgar improcedente o pedido de
indenização por danos morais.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022